Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734756-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANITA FRIEDRICH REINERT, LEOMAR JACOB REINERT RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Obrigação de fazer - Plano de saúde coletivo – Cancelamento - Dever da administradora ofertar, ainda que por outra operadora, plano individual - Responsabilidade solidária da operadora do plano coletivo não caracterizada. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor – R$ 25.000,00 (rateados entre os dois autores) – que não comporta redução, sob pena de distanciar-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §§ 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que as recorridas figuram como responsáveis solidárias pelos atos ilícitos praticados; b) artigos 8o, § 3o, e 14, ambos Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, do CDC, bem como 421 do Código Civil, defendendo ofensa aos princípios civis da boa-fé objetiva e função social do contrato, bem como a existência de grupo econômico pela UNIMED. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada LARISSA FRIEDRICH REINERT BARBOSA, OAB/DF 23.030. Em sede de contrarrazões a parte recorrida requer as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §§ 1o, 34 e 51, todos do CDC; 8o, § 3o, e 14, ambos Lei 9.656/1998; bem como 421 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada LARISSA FRIEDRICH REINERT BARBOSA, OAB/DF 23.030, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009/021